Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-02.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001711-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DHEMERSON PEREIRA - CPF: 931.062.701-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 631.675.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON SOUZA GONCALVES - CPF: 027.312.591-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DIAS CAMPOS VIEIRA - CPF: 954.791.631-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHEMERSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 1º e § 2º, VII, DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA REPRIMENDA BASILAR - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE – REDUÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA READEQUADA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inadmissível a desclassificação pugnada, já que a elementar ameaça, exigida para o reconhecimento da ocorrência do crime de roubo, foi cabalmente comprovada na conduta típica realizada pelo apelante.

Necessária a readequação da pena-base do crime de roubo majorado, eis que exasperada de forma desproporcional ante a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes do acusado.

Tratando-se de réu multirreincidente, admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001711-02.2021.8.11.0003

APELANTE: DHEMERSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Dhemerson Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal cód. 42529, julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 157, §1º e §2º, VII, do CP.

Por fim, manteve a prisão preventiva do réu, fundamentando sua decisão na necessidade da manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (id. 84871469).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça.

Pugna, ainda, a readequação do
quantum
de aumento aplicado na primeira e na segunda fase dosimétrica, bem como na pena de multa, sob a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sua aplicação (id. 84871488).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 84871491).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 85912999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHEMERSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, inicialmente, à desclassificação de roubo majorado para o delito de furto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 84869982):

Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 25/01/2021, por volta das 13h15min, na residência localizada na Rua Diogo Podesta Albres, Bairro Jardim Belo Horizonte, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DHEMERSON PEREIRA subtraiu para si, em proveito próprio, coisas alheias móveis pertencentes à vítima (E.D.C.V), tendo, logo depois de subtraída as coisas, empregado violência e grave ameaça dirigida essa vítima, a fim de assegurar a detenção dos objetos subtraídos.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado DHEMERSON PEREIRA adentrou no imóvel e promoveu, sorrateiramente, a subtração de 01 (uma) jaqueta, cores azul, branco e vermelha, marca Lacoste, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 01 (um) boné NY, cor azul escuro, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta.

Em seguida, o denunciado valeu-se de violência para assegurar a detenção dos objetos partiu para cima da vítima (E.D.C.V.), bem como tentou enforcá-la e passou a desferir golpes no seu corpo. Após a vítima conseguir desvencilhar das agressões, o denunciado sacou de uma faca e tentou desferir-lhe golpes.

Ato contínuo, a vítima começou a gritar pedindo socorro e o denunciado fugiu do local. Na sequência, a autoridade policial foi contatada e, logo em seguida, logrou êxito em promover a prisão do denunciado na posse dos bens subtraídos.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização da audiência de custódia houve a decretação da sua prisão preventiva”.
Sic.

O apelante afirmou que subtraiu os objetos consignados no termo de exibição e apreensão, porém, negou que tivesse agredido ou ameaçado a vítima.

Todavia, a vítima Eliane Dias Campos Vieira, na fase extrajudicial (id. 84869958), bem como na fase judicial, descreveu em detalhes o fato criminoso, imputando ao apelante a autoria da subtração patrimonial seguida das agressões e grave ameaça (roubo impróprio):

“QUE nesta data (25/01/2021) a declarante estava em sua residência, quando por volta de 12hs45min. de sua cozinha surgiu um homem e este foi para cima da declarante, tentando lhe enforcar; Que a declarante para se defender empurrou e deu socos no suspeito, bem como esta começou a gritar por socorro; Que o suspeito ainda deu socos no rosto da declarante que causaram lesões em sua boca, um vermelhidão no pescoço; Que instantes depois o suspeito lhe soltou, contudo ele ainda tentou sacar de uma faca de cabo preto da cintura dele, mas esta caiu no chão; Que o suspeito estava de posse de uma jaqueta cor azul, branca e vermelha da marca La Coste (vale R$250,00), um boné do NY, cor azul escuro (vale R$150,00), de propriedade de sua filha saiu do local correndo; Que a PM foi acionada por terceiros e eles foram ao local; Que instantes depois a PM conseguiu lograr êxito em prender o suspeito Dhemerson Pereira, e o conduziram para a Delegacia; Que o suspeito era magro, moreno, olhos claros castanhos claros, usava uma calça jeans; Que foram recuperados pela PM, um boné NY azul escuro, uma faca de cabo preto, o qual a declarante reconhece estes como sendo de sua propriedade (...)”.
(sic, id. 84869957)

O policial militar Genival Sousa de Oliveira ao ser ouvido em Juízo, confirmou a versão apresentada pela vítima.

Com efeito, o artigo 157,
caput
, do Código Penal, dispõe que pratica o crime de roubo quem subtrai coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima.

Nesse contexto, embora não tenha realizado o laudo de lesões corporais para comprovar as agressões, o depoimento da vítima, mormente sob o crivo do contraditório, comprovou a intimidação e a pressão exercida pelo apelante que a ameaçou com uma faca para garantir a posse da coisa e a evasão do local do crime.

Assim, sem dúvidas, a hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio, na medida em que o agente iniciou a subtração do objeto alheio sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido com a chegada de uma terceira pessoa, empreendeu grave ameaça para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa definitivamente, não havendo que cogitar em desclassificação para o delito de furto.

Ademais, conforme cediço, a grave ameaça constitui elementar do tipo penal previsto no art. 157 do CP, sendo bastante para configurá-lo, prescindindo, portanto, da ocorrência de violência real contra a pessoa. A grave ameaça (coação moral ou vis compulsiva) precisa apenas incutir, na vítima, medo suficiente de sofrer mal injusto e grave a ponto de subjugá-la a entregar seus bens, aniquilando sua capacidade de resistência, tal como no caso, em que o apelante teria ameaçado a vítima com uma faca.

Em conclusão, inadmissível a desclassificação pugnada, já que a elementar violência, exigida para o reconhecimento da ocorrência do crime de roubo, foi cabalmente comprovada na conduta típica realizada pelo apelante.

Assim sendo, passo à irresignação defensiva acerca da dosimetria da pena.

No caso, o réu foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Assim, o apelante pugna pela readequação do
quantum
de aumento aplicado na primeira e na segunda fase dosimétrica, bem como na pena de multa, sob a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sua aplicação.

Assiste parcial razão à defesa.

No tocante à pena-base, o magistrado de piso aumentou a pena em 01 (um) ano e 40 (quarenta) dias-multa ao valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Contudo, ainda que possível a exasperação da reprimenda, tenho que o aumento da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), levando-se em conta apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, não se mostra razoável e proporcional ao caso em análise.

Desse modo, readéquo a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ante a negativação dos maus antecedentes do acusado.

Na segunda fase, conforme consignado na sentença condenatória, o réu possui 07 (sete) condenações (executivo de pena n. 0001049-42.2016.8.11.0064), sendo que, uma foi utilizada para aumentar a pena-base, restando 06 (seis) condenações que foram aplicadas na segunda fase dosimétrica, motivo pelo qual, mantenho o
quantum
de aumento aplicado na sentença em 02 (dois) anos.

Mantenho, do mesmo modo, o
quantum
aplicado em razão da atenuante de confissão em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, ante o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para readequar a pena-base e a pena de multa aplicada ao réu, ficando ao final em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021